Tribunal: TJDFT
Processo: 0716951-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Prisão preventiva. Estelionato. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva.
A reiteração delitiva do paciente em crimes de estelionato – registra seis condenações anteriores pelo mesmo crime e há 61 ocorrências policiais, nas quais ele teria utilizado de igual modus operandi para obter vantagem indevida - autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.